Tribunal: TJES
Processo: 5000428-24.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-24.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR DE ALMEIDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (ID 719328) que julgou improcedente o pleito autoral, sob argumento de que não houve comprovação nos autos no sentido do provimento do pedido de danos morais, visto que o padrão do vizinho ter sido instalado dentro da residência da requerente, não gera dano moral presumido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao argumentar que todos os meses a autora tinha que se dispor a deixar funcionários da requerida entrar em sua residência a fim de auferir o consumo de sua vizinha, lhe causando diversos transtornos, inclusive com perigo de sua filha menor se machucar diante da fiação irregular, devendo o pedido ser julgado procedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela requerida, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que que a requerida adquiriu sua residência em
Junho de 2016, situada na rua 03, nº 56, Bairro Nova Conquista, CEP: 29937-772, São Mateus-ES, tendo se mudado em 02/11/2016, sendo que antes da compra, a casa era mantida completamente vazia e fechada, tendo a empresa requerida realizado instalação de poste chamado de "poste de baixa renda" dentro do seu terreno e este poste instalado atende exclusivamente único vizinho, não tendo qualquer vínculo com o imóvel da mesma, razão pela qual pleiteou a retirada do poste em desuso de sua residência, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese a tese recursal no sentido de que o fato do padrão de energia do vizinho estar dentro de sua residência, lhe causando diversos transtornos e perigo diante de sua filha menor, verifica-se dos autos que a autora reside no imóvel desde novembro/2016, tendo somente postulado reclamação e posterior ajuizamento da ação no início de 2018, conforme consta da exordial.

Desta feita, a recorrente não demonstrou lesão aos atributos da personalidade, efetiva ofensa à sua honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório, até porque não há provas nos autos que desde o início tentou buscar solução amigável perante a recorrida a fim de sanar a lide, pelo contrário, demorou mais de ano para pleitear reclamação, conforme protocolo de atendimento feito em janeiro/2018.

Destarte, além de não ter comprovação nos autos no sentido de que houve lesão a direito de personalidade, constituindo violação gravosa, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o padrão fora instalado de forma indevida, causando perigo a quem mora no local, não tendo prova suficiente capaz de ensejar indenização por danos morais, pelo que não se acolhe esta pretensão.

Desta forma, não sendo caracterizada ato ilícito praticado pela recorrida capaz de ensejar indenização por danos morais,
vota-se pela manutenção integral da sentença
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.